Tribunal: TJSP
Processo: 2237851-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PERCENTUAL DE PENSÃO POR MORTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação da executada com relação à decisão que deferiu o pedido do exequente de penhora de 10% do benefício previdenciário da executada, até satisfação do débito exequendo, cujo valor não prejudicará sua subsistência – Acolhimento - Impossibilidade de penhora de valores que são

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PERCENTUAL DE PENSÃO POR MORTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação da executada com relação à decisão que deferiu o pedido do exequente de penhora de 10% do benefício previdenciário da executada, até satisfação do débito exequendo, cujo valor não prejudicará sua subsistência – Acolhimento - Impossibilidade de penhora de valores que são provenientes de pensão por morte - Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2o do referido artigo – Precedente desta Corte – Decisão reformada.

Recurso provido.